Tribunal: TJDFT
Processo: 0735932-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Vistos, etc. O Apelado peticiona em id. 40391374, alegando nulidade da intimação sobre a inclusão em pauta do recurso para julgamento, pois os advogados da parte, apesar de corretamente indicados, não teriam sido cadastrados no sistema PJE. Requer, assim, “a declaração de nulidade absoluta do acórdão e demais certidões de intimação e de certificação de trânsito em julgado (o que também se requer), devendo, portanto, o processo ser submetido a novo julgamento”. Contudo, em consulta ao Diário de Justiça Eletrônico, observa-se que a intimação da inclusão do recurso em pauta para julgamento ocorreu adequadamente no dia 24/06/2022, p. 394, em nome dos advogados Dr. GUSTAVO GERALDO PEREIRA MACHADO - DF28367-A e Dra. FABIANA DE LIMA FERNANDES - DF65009-A, exatamente aqueles indicados pela parte Ré na petição ora analisada, na contestação de id. 110138814 e na procuração de id. 35055460. Portanto, nada a prover. Retornem-se os autos a baixa definitiva. I. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator